Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TAURUS DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília. TAURUS DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA ajuizou ação revisional de aluguel em face de ADAMO GONÇALVES VIEIRA e outros alegando, em síntese, que, em razão dos efeitos causados pela pandemia da COVID-19, houve queda de seu faturamento, de maneira que pretende a revisão temporária do valor do aluguel, requerendo, em antecipação de tutela, a aceitação de metade dos valores dos aluguéis em atraso a título de caução, bem como o acervo de móveis inerentes a sua própria atividade, a fim de impedir a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, cujo requerimento foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que tentou por diversas vezes a composição amigável, sem êxito. Depois, estando depositando em juízo parte dos valões devidos, não há porque indeferir a liminar, máxime no atual contexto da pandemia. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbra o atendimento de tais requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “1. O depósito oferecido, de 50% do valor confessadamente em aberto, não tem o condão de servir de caução para a finalidade pretendida pelo autor, notadamente porque não há qualquer discussão sobre a efetiva existência do débito. 1.1. Assim é que, no estrito espírito de colaboração, pondero que muito mais eficiente seria o oferecimento do numerário junto ao credor, a fim de pleitear, em acordo, a amortização/recálculo da dívida em aberto. 2. Anoto, de qualquer modo, que os fundamentos jurídicos que, no entender do juízo, impedem a concessão da tutela de urgência, são aqueles expostos na decisão de ID 72954136, sendo de notar que os cadastros de inadimplentes exercem função lícita e regulamentada. 3. Nessa toada, não há como, também no entender do Juízo, impedir o exercício regular de um direito do credor. 4. Naturalmente, em havendo prova de eventual abuso do direito, abre-se espaço para a intervenção judicial. 5. Do exposto, e diante das considerações supra, indefiro o pleito de prestação de caução.” “1. De fato, ocorreu a omissão mencionada na petição retro, e por isso apresento as minhas escusas. 2. No caso vertente, não há prova da ocorrência de efetiva anotação do nome dos responsáveis pela locação em cadastros de inadimplentes. 2.1. De outro lado, é fato notório que os locativos estão, efetivamente, atrasados, pois isso é confessado pela própria locatária. 2.2. Nestas condições, eventual anotação em cadastros de maus pagadores não se revestiria de abusividade ou ilegalidade, razão pela qual não vislumbro presente, no particular, a probabilidade do direito pleiteado. 2.3. Do exposto, dou provimento aos embargos de declaração e indefiro o pedido de tutela de urgência no que concerne à proibição de anotação do nome dos responsáveis pela locação em cadastros de inadimplentes, na forma do contrato. 3. Aguarde-se o integral cumprimento da determinação retro.” As partes celebraram contrato de locação, em que a agravante assumiu a obrigação de pagar em pecúnia os aluguéis convencionados. No entanto, pretende que sejam aceitos apenas parte dos valores devidos, bem como os móveis inerentes a sua atividade. Ora, nos termos dos art. 313 e 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem é obrigado a receber por partes se assim não se ajustou. Confira-se: “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” Assim sendo, não se vislumbra fomento jurídico na pretensão de caucionar o juízo com apenas parte dos valores devidos, ou de forma diversa, que não em pecúnia. Por outro lado, em princípio, há possibilidade de revisão contratual, em razão da existência de fato superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa (CC, art. 317). Contudo, cumpre destacar a necessidade de comprovação cabal de que a relação contratual está sendo atingida pelos problemas causados pela pandemia, vez que ambas as partes podem sofrer os efeitos deletérios das medidas de contenção da COVID-19, o que, em juízo de cognição sumária, não foi demonstrado no caso em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator